Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. RELATIVIZAÇÃO. IMÓVEL DE ALTO VALOR ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a impenhorabilidade de direitos aquisitivos sobre imóvel indicado como bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há discussão nos autos refere-se à possibilidade de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel destinado à moradia da entidade familiar, à luz da Lei no 8.009/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não declarou a ocorrência da prescrição intercorrente, apenas determinou o arquivamento provisório do feito e o início da fluência do prazo, o que está em consonância com o artigo 921, § 5o, do CPC
4. O prazo prescricional aplicável à execução fundada em instrumento particular sem eficácia executiva é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
5. A Lei no 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar utilizado para moradia permanente.
6. A jurisprudência exige que o devedor comprove que o bem é o único de sua propriedade e se destina à moradia ou subsistência familiar.
7. Demonstrou-se que o imóvel é o único bem do executado.
8. O entendimento adotado pelo colendo STJ e por esta Corte é de que não importa para a efetivação da proteção conferida pelo ordenamento legal ao bem de família, o seu valor econômico, não estando, desse modo, os imóveis de alto padrão ou de luxo excluídos da proteção conferida pela Lei no 8.009/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990; CPC, art. 921; CC, art. 206, § 5o, I.